Tribunal: TJDFT
Processo: 0749196-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme CPP, art. 413, § 1o, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.
2. A conclusão do laudo pericial de ausência de risco à vida não afasta, por si só, a possibilidade de tentativa de homicídio, que pode ocorrer na modalidade incruenta, sendo necessário considerar as circunstâncias do fato e a conduta do agente para identificar o possível animus necandi.
3. A versão da vítima, corroborada por testemunhas, indica possível dolo homicida, ainda que eventual, diante da dinâmica do atropelamento pelas costas e da repetição da manobra com o veículo.
4. A divergência de relatos e a existência de elementos indiciários conflitantes impedem a desclassificação sumária da conduta, devendo o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir sobre a tipificação penal e a eventual desclassificação por ausência de dolo.
5. Recurso conhecido e não provido.